Tribunal: TJDFT
Processo: 0037441-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO CABIMETNO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMOR FINAL. CARTA DE HABITE-SE. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese levantada pela ré recorrente, a fim de se verem afastadas de suas responsabilidades perante a adquirente com base nas alegações de que o atraso na obra foi devidamente justificado, não encontra amparo nos autos, razão pela qual, nesse ponto, não merece guarida a pretensão recursal da apelante.
2. O termo inicial da incidência dos juros de mora deve ser, como referido pelo magistrado sentenciante, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
3- O mero inadimplemento contratual por si só não acarreta a procedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais.
4 - O mero inadimplemento contratual por si só não acarreta a procedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais.
5 - Comprovada nos autos a data da averbação da Carta de Habite-se, este deve ser considerado o termo final para a incidência da multa recaída sobre o atraso na entrega da unidade, haja vista que, a partir dessa data o imóvel se encontra disponível para o comprador
6 – Negou-se provimento ao apelo do autor e ao recurso adesivo do réu.